Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a operadora de saúde custeie cirurgia de ablação cardíaca com fornecimento de cateter soundstar.
2. Em decisão liminar, o r. Juízo de origem concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a ré custeasse integralmente o tratamento indicado à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde tem a obrigatoriedade de fornecer cateter soundstar para utilização em cirurgia cardíaca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
5. O STF, no julgamento da ADI 7265/DF, fixou, entre outras, a seguinte tese: “Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
6. A autora, que tem 78 (setenta e oito) anos de idade, tem diagnóstico de doenças cardíacas e indicação de realização de cirurgia com uso de ecocardiograma intracardíaco (cateter soundstar). O material possui registro na Anvisa e não se extrai dos autos que tenha sido expressamente excluído pela ANS do rol de saúde suplementar. Em relatório, o médico assistente apresenta esclarecimentos sobre o tratamento prescrito, com referência a estudos e diretrizes sobre a tecnologia, pondera que drogas antiarrítmicas e ecocardiograma transesofágico não são alternativas de tratamento em razão dos riscos à autora e destaca que o retardo no tratamento aumenta o risco de AVC, insuficiência cardíaca e morte. A situação da autora enquadra-se na exceção legislativa e preenche os requisitos jurisprudenciais acerca do tema, de forma que ilegítima a negativa de custeio do tratamento prescrito à autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.